Tribunal: TJSP
Processo: 2249628-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
R) PARA EFEITO DE QUALQUER VANTAGEM PECUNIÁRIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2249628-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO VOLTADA A SUSTAR ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DA VANTAGEM DENOMINADA PISO SALARIAL DOCENTE (ABONO COMPLEMENTAR) PARA EFEITO DE QUALQUER VANTAGEM PECUNIÁRIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.